Tribunal: STF
Processo: HC 57272
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL SUBSIDIARIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, UMA VEZ QUE NÃO FOI ELIDIDA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DA
FAMILIA DA VÍTIMA. - NÃO OCORRENCIA DE DUVIDA QUANTO A IDADE DO
AGENTE POR OCASIAO DO CRIME. - PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE VERIFICOU.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.